Tribunal: STF
Processo: ARE 1520580
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 195, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TRÂMITE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADO APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram desprovidos (Doc. 60). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 66), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; 207; e 209 da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito, bem como condenar a recorrente por danos morais, em decorrência de diferença da mensalidade não coberta integralmente pelo FIES (Doc. 66, fl. 5).



     Sustenta que “a declaração de inexistência de débitos que não foram quitados integralmente pelo FIES privilegia estudantes beneficiários do financiamento em detrimento dos alunos pagantes, os quais pagam integralmente a mensalidade do curso de Medicina” (Doc. 66, fl. 6). 



    Argumenta que “a declaração de inexistência do débito não abarcado integralmente pelo FIES não pode subsistir, vez que o FNDE não possui qualquer gerência administrativa ou financeira dentro das Instituições de Ensino, já que a Constituição Federal confere esta autonomia às próprias instituições” (Doc. 66, fl. 7). 



    Aduz, “está totalmente errado o entendimento lançado no acórdão recorrido, quando afirma que ‘o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino’, isso porque as políticas públicas implantadas pelo FNDE não podem violar a autonomia administrativa ou financeira dentro das Instituições de Ensino Particulares, já que a Constituição Federal confere esta autonomia às próprias instituições por força do artigo 207 da CF/88” (Doc. 66, fl. 7). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “reconhecer a legalidade da cobrança dos valores não abarcados pelo financiamento” (Doc. 66, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que a análise da pretensão recursal “implica em ofensa reflexa, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria” (Doc. 74, fl. 9).



    No Agravo (Doc. 76), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim dirimiu a presente controvérsia (Doc. 21, fls. 8-11):



    “No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que o financiamento estudantil concedido ao financiado (apelado) desde o 2º Semestre de 2013 corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do semestre (cláusula terceira) (ID 141559233 - Pág. 2). 



    Extrai-se, ainda, que o autor procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo e dúvida não há que em todos restou mantido o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais, até que em 2019 a apelante passou a cobrar diferenças das mensalidades à recorrida, o que é corroborado pelos extratos financeiros emitidos pela própria apelante (ID 141559753 - Pág. 1). 



    Verifica-se que no pacto, de financiamento estudantil, restou firmado na cláusula terceira, que “A Caixa concede ao financiado limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 semestres, no valor de R$ 528.525,00 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), que corresponde ao valor financiado para o 2º semestre de 2013, R$ 35.235,00 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”. 



    E no parágrafo primeiro da referida cláusula terceira restou consignado que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% do valor fixado pela IES para o 2º semestre de 2013 do curso em que o financiado estava matriculado. 



    […]



    Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES. 



    […]



    De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o do aluno apelado, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas do referido aluno, porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados a partir de 2017, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Direito civil e processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato do FIES. Pagamento de diferenças residuais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.478.267-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF).



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1282138-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 01/03/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente